Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-14.2022.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002545-14.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILCE MARIA DE JESUS - CPF: 536.483.821-87 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE TARIFAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO NÃO APRECIADO
PELO JUIZ
.
HIPÓTESE
QUE IMPLICA EM

DEFERIMENTO TÁCITO
.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão no acórdão quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita
à
embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto
à condição da autora de beneficiária da
justiça gratuita, e se a ausência de manifestação expressa do juízo sobre o tema implica o deferimento tácito do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de manifestação expressa do órgão julgador
sobr
e pedido de justiça gratuita, quando instruído com declaração de hipossuficiência, enseja o deferimento tácito do benefício (STJ,
AgInt
no RMS 60388/TO;
AgInt
no REsp 1744453/MG;
AgInt
no
AREsp
1213743/SP;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1185800/RS;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS).

No caso concreto, embora o pedido de justiça gratuita tenha sido formulado na petição inicial, não houve apreciação expressa pelo juízo, o que, à luz da jurisprudência consolidada, configura o deferimento implícito do benefício.

Os efeitos da concessão da justiça gratuita, ainda que tácita, estendem-se às instâncias superiores, sendo desnecessária renovação do pedido, conforme entendimento do STJ (
AgRg
no
AREsp
600.311/SP).

A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a condenação da parte aos ônus sucumbenciais, mas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto a ausência de manifestação expressa já produz os efeitos jurídicos reconhecidos pela jurisprudência e pela legislação, não havendo necessidade de ressalva expressa no
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa do juízo quanto ao pedido de justiça gratuita formulado com declaração de hipossuficiência implica seu deferimento tácito, com efeitos retroativos à data do requerimento.

A concessão tácita do benefício da justiça gratuita na instância de origem estende-se automaticamente às instâncias superiores, sendo desnecessária sua renovação.

A omissão
quanto à ressalva sobre a condição de beneficiária da autora
não configura vício sanável por embargos de declaração quando os efeitos jurídicos do deferimento já se operam por presunção legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 60388/TO;
AgInt
no REsp 1744453/MG;
AgInt
no
AREsp
1213743/SP;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1185800/RS;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS; STJ,
AgRg
no
AREsp
600.311/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 24.03.2015,
DJe
07.04.2015; TJMT, N.U 1048007-60.2024.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
j. 12.02.2025; TJMT, N.U 0027789-43.2015.8.11.0041, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu parcial provimento à Apelação interposta pela Energisa, ora embargada, para excluir os danos morais e, diante da sucumbência recíproca, distribuir os respectivos ônus na proporç
ão de 25% a cargo da autora e 75% a cargo da ré
.

A

autora/
embargante
s
ustent
a
que o
julgad
o incorreu em omissão, pois, embora reconhecida sua condição de beneficiária da justiça gratuita deferida em primeiro grau, o colegiado não consignou a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, conforme dispõe o art
igo
98, §3º, do Código de Processo Civil.

D
estacou que a sentença de origem havia julgado procedente a Ação Revisional de Tarifas cumulada com Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito, reconhecendo cobrança abusiva nas faturas de energia elétrica emitidas entre fevereiro e setembro de 2022, declarando inexistente o débito, determinando a restituição em dobro dos valores pagos e fixando indenização moral em R$5.000,00, com custas e honorários fixados em 10% da condenação.

Afirma que o
a
rest
o, entretanto, ao dar parcial provimento ao
Recurs
o da
C
oncessionária, excluiu a condenação por dano moral e redistribuiu os ônus sucumbenciais, fixando-os em 25% para a autora e 75% para a ré, sem mencionar a condição de hipossuficiência da consumidora.

Por fim, requer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, com o reconhecimento da omissão e a determinação de que seja incluída no acórdão a menção expressa à suspensão da cobrança de custas e honorários, nos termos do art
igo
98, §3º, do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão no aresto no que se refere à sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt
no RMS 60388/TO;

AgInt
no REsp 1744453/MG;

AgInt
no
AREsp
1213743/SP;

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1185800/RS;

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na inicial, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Sobre a questão, colaciono precedentes desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

[..]

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. Considera-se tacitamente deferido o benefício da justiça gratuita se requerido na primeira instância e não apreciado.

[...].”

(N.U 1048007-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE
12/02/2025
).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÕES DESATENDIDAS. DESÍDIA PROCESSUAL. ATO INCOMPATÍVEL INEXISTENTE. REMESSA ENTRE JUÍZOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME [...]

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa do juízo quanto ao pedido de justiça gratuita implica seu deferimento tácito, com efeitos desde a formulação do pedido.

A parte que, mesmo intimada em mais de uma oportunidade, não especifica provas a produzir, preclui seu direito e não pode alegar cerceamento de defesa.

A remessa de autos entre juízos em razão de conexão processual, sem suscitação de conflito de competência, não caracteriza nulidade quando ausente interesse público primário.

[...].”

(N.U 0027789-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE
11/05/2025
).

A concessão da gratuidade não afasta a condenação aos ônus sucumbenciais; o pagamento fica apenas suspenso
e “somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(art. 98, §3º, do CPC)
.

E não é necessário constar no acórdão a ressalva de suspensão da exigibilidade, pois os efeitos do deferimento na origem, ainda que tácito, se estendem para a segunda instância. Logo, não procede a arguição de vício no julgado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 322/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo comprovação de que tenha decaído do direito à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, porquanto a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de embargos infringentes incabíveis não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg
no
AREsp
600.311/SP, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/03/2015,
DJe
de 07/04/2015).

Portanto, não há omissão a ser sanada, tampouco se verifica hipótese que autorize a modificação do julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025